Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704628-92.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA BERNARDES MAGALHAES REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BÁRBARA BERNARDES MAGALHÃES em face da r. sentença (ID 3752041) da 1a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE — FEPECS, julgou improcedente o pedido objetivando a bonificação de 10% (dez por cento) para os candidatos que tenham estudado o ensino fundamental e médio em escolas da rede pública do Distrito Federal. Em virtude de admissão de IRDR sobre o tema, determinei a suspensão do processo em tela (ID 4614728). Após a prolação do acórdão, pela Câmara de Uniformização, determinei a inserção em pauta para julgamento do presente recurso. Sobreveio petição do Distrito Federal requerendo a retirada de pauta e novo sobrestamento do feito, sob o fundamento de ainda estar pendente de julgamento os embargos de declaração (ID 10353834). Em consulta ao sítio deste Tribunal, vislumbra-se que os referidos embargos já foram analisados (processo digitalizado no 0004323-52.2018.8.07.0000 — ID 13295955), contudo, foram opostos novos embargos de declaração (processo digitalizado no 0004323-52.2018.8.07.0000 — ID 13295953), recurso este ainda não apreciado. Assim, conforme determinado no Despacho registrado sob ID 10740514, aguarde-se o trânsito em julgado do IRDR relacionado aos presentes autos. À Secretaria. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator